Tribunal: TJES
Processo: 5019112-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019112-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: A. C. S. C. D. N. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 6, 500, 793, 1.161 E 1.234 DO STF E ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença de procedência para condenar os réus ao fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum 3000 mg, com autorização de intercambiabilidade por produto bioequivalente, bem como majorou honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos Temas 6, 500 e 1.234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, requerendo efeitos infringentes para rediscussão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os Temas 6, 500 e 1.234 do STF e as Súmulas Vinculantes 60 e 61; (ii) estabelecer se a ausência de registro sanitário impõe a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente o Tema 1.234 do STF e afirma que não é obrigatória a inclusão da União no polo passivo, reconhecendo a solidariedade entre os entes federativos e a prerrogativa da parte autora de eleger contra quem demandar, em consonância com o Tema 793.

O julgado aplica substancialmente as balizas fixadas nos Temas 6 e 1.234, ao exigir, para o fornecimento excepcional do medicamento, autorização de importação pela ANVISA, hipossuficiência econômica, imprescindibilidade clínica comprovada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

As Súmulas Vinculantes 60 e 61 apenas reafirmam a obrigatoriedade de observância dos Temas 1.234 e 6, respectivamente, não havendo afastamento dessas diretrizes no acórdão embargado.

O caso concreto não se enquadra na hipótese do Tema 500, pois não se trata de medicamento experimental sem controle sanitário, mas de produto com importação autorizada pela ANVISA, incidindo a disciplina fixada no Tema 1.161 do STF.

O conjunto probatório demonstra quadro clínico grave e refratário a medicamentos padronizados pelo SUS, como Risperidona e Ácido Valpróico, com resposta terapêutica satisfatória apenas ao Canabidiol, o que justifica o fornecimento excepcional.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese firmada pelo STF e aplica substancialmente seu conteúdo normativo, ainda que não reproduza nominalmente todos os precedentes invocados.

A autorização de importação do medicamento pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500 do STF e atrai a disciplina do Tema 1.161.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Embargos de Declaração opostos p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
c
ontra o
acórdão
de ID

15884202
, por meio do qual esta Colenda Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ente estatal e por
A. C. S. C. D. N.
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus ao fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum 3000 mg, com autorização de intercambiabilidade por produto bioequivalente, bem como majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 16321146), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os parâmetros obrigatórios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 500 e 1.234 da repercussão geral, bem como nas Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61;
(II)
tratando-se de medicamento não incorporado e sem registro na ANVISA, seria imprescindível a análise dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF, especialmente quanto à demonstração de inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica da eficácia com base em medicina baseada em evidências e incapacidade financeira;
(III)
a ausência de registro sanitário atrairia a incidência do Tema 500 do STF, impondo a inclusão da União no polo passivo e a competência da Justiça Federal;
(IV)
a decisão embargada teria deixado de enfrentar a necessidade de controle judicial do ato administrativo de não incorporação do medicamento, nos termos do Tema 1.234;
(V)
a mera prescrição médica não atenderia aos critérios técnicos exigidos pelos precedentes vinculantes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões, com aplicação expressa dos entendimentos firmados nos Temas 6, 500 e 1.234 do STF e nas Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à aplicação do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Todavia, tal alegação não procede. O acórdão embargado não apenas fez referência expressa ao Tema 1234, como também o utilizou como fundamento determinante para concluir que não é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda. Destacou-se, inclusive, que a opção de demandar a União é prerrogativa da parte autora, sendo vedado ao órgão julgador determinar, de ofício, sua inclusão ou declinar da competência, em consonância com a tese fixada e com a solidariedade reconhecida no Tema 793.

Conforme consignado no voto:

“
Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), o STF reafirmou a solidariedade e esclareceu que o juízo estadual, ao receber a demanda, deve avaliar a presença dos pressupostos para o fornecimento do fármaco não incorporado, sendo-lhe vedado, de ofício, determinar a inclusão da União no polo passivo e declinar da competência. A faculdade de incluir a União é da parte autora.”

Assim, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada, inexistindo lacuna a ser suprida. O que se evidencia, na realidade, é mero inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada.

No tocante às Súmulas Vinculantes 60 e 61, cumpre salientar que ambas apenas reafirmam a necessidade de observância dos Temas 1234 e 6, respectivamente. O acórdão embargado não se afastou dessas balizas; ao contrário, manteve a conclusão com base na prova técnica produzida nos autos, que demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e a imprescindibilidade do fármaco importado, observando-se, ademais, o ônus probatório que incumbia à parte autora.

É relevante notar que o julgado fixou, de forma clara e estruturada, os requisitos que legitimam o fornecimento excepcional do medicamento:
(i)
autorização de importação pela ANVISA;
(ii)
hipossuficiência econômica;
(iii)
imprescindibilidade clínica devidamente comprovada; e
(iv)
inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS.

Portanto, ainda que não tenha reproduzido nominalmente todos os precedentes invocados pelo embargante, o acórdão aplicou o conteúdo normativo pertinente, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme interpretação do §1º do art. 489 do CPC.

No que se refere ao Tema 500, o Estado argumenta que a ausência de registro sanitário implicaria litisconsórcio necessário com a União e competência da Justiça Federal.

Entretanto, o acórdão realizou distinção técnica essencial: o caso concreto não versa sobre medicamento meramente experimental ou sem qualquer controle sanitário, mas sobre produto cuja importação foi autorizada pela ANVISA.

Dessa forma, a hipótese foi corretamente enquadrada no regime jurídico da importação excepcional autorizada, correspondente ao núcleo da tese firmada no Tema 1161 do STF. Trata-se de situação que, por sua especificidade, excepciona a regra geral delineada no Tema 500.

No conjunto probatório, restou demonstrado que a menor apresenta quadro clínico grave e refratário a diversos medicamentos padronizados pelo SUS, tais como Risperidona e Ácido Valpróico, tendo obtido resposta terapêutica satisfatória apenas com o Canabidiol. Logo, a situação fática amolda-se à tese do Tema 1161, cuja aplicação se mostra adequada e juridicamente coerente.

Diante disso, constatado que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte não configura vício sanável por embargos declaratórios.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.